Tribunal: TJMT
Processo: 1016006-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016006-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Liminar, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), VALERIA ALVES PALMA ARAUJO - CPF: 028.417.786-57 (AGRAVANTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Valeria Alves Palma Araújo, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 140253181).

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a tutela antecipada recursal requerida, é plenamente justificável, haja vista que é sedimentado no STJ o entendimento de que os valores recebidos por servidor público em virtude de decisão judicial precária em tutela de urgência deverão ser restituído.

Assevera que não há que se confundir a defasagem em relação ao piso salarial, com os acréscimos pecuniários de correntes de progressões na carreira, sejam elas horizontais ou verticais.

Salienta que o Agravado ao cumprir as determinações da lei, não implicará em nenhum prejuízo aos cofres públicos, visto tratar-se de matéria indubitavelmente prevista e regulamenta.

Aduz estão presentes os requisitos para que seja concedida antecipação da tutela recursal.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal, para que seja determinado ao Município a imediata implantação do piso salarial nacional, sob pena se imposição de multa diária.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto por Valeria Alves Palma Araújo, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 140253181).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, a legislação de regência é cristalina ao vedar o deferimento de liminar nas hipóteses de reclassificação de servidores públicos, a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, ainda que sob pretexto de consequência de direito.

Assim, de servidor municipal (referente às perdas do piso salarial nacional do magistério - Lei n.o 11.738/08) e, assim sendo, a medida antecipatória demandada encontra-se abarcada pelas vedações previstas no artigo 2o-B, da Lei no 9.494/1997, razão pela qual há óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública. Ainda que se considere existente a previsão legal para incidência da majoração postulada, não é possível a concessão de tutela antecipada em face a Fazenda Pública Municipal, pois importa em pagamento de vantagens pecuniárias cujo esgotamento no todo ou em parte do objeto da causa encontra-se vedado por lei especial.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTA MARIA. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL AO PISO SALARIAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INSERIDA DENTRE AQUELAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI No 9.494/1997. No presente caso, a ação que deu origem a este agravo visa à majoração de vencimentos de servidor municipal (adicional de 8% ao piso salarial) e, desse modo, a medida antecipatória postulada está inserida dentre aquelas vedações previstas no artigo 2o-B, da Lei no 9.494/1997, razão pela qual há óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública. Sendo assim, muito embora exista previsão legal para incidência do adicional postulado, não é possível a concessão de tutela antecipada ora postulada contra a Fazenda Pública, na medida em que importa no pagamento de vantagens pecuniárias cujo esgotamento no todo ou em parte do objeto da causa encontra-se vedado por lei especial. Manutenção da decisão de indeferiu a tutela provisória. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 71008825341 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/10/2019)

Ademais, frise-se a inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, a priori, a parte agravante encontra-se recebendo seus vencimentos de forma regular, e caso seja reconhecido o direito pretendido com o julgamento do mérito da ação principal, é notória a solvabilidade do agravado.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022